Tribunal: STF
Processo: ARE 1555471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno, uma vez não impugnado o fundamento relativo à inadequação do recurso extraordinário com agravo em decorrência da ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso excepcional.



    2. A parte embargante, sustentando obscuridade no pronunciamento recorrido, insiste em alegar demonstrada a repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso excepcional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Não se adentrou na análise dos argumentos veiculados no agravo interno ante o óbice formal ao conhecimento, mostrando-se imprópria a utilização dos embargos de declaração como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante jurisprudência pacífica do STF.



    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.